Tribunal: TJBA
Processo: 8075657-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075657-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JERONIS ALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA FRAGA SILVA, DANILO RAMOS PRATA

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE ANAEL ALVES QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA, SILVANA BARRETO MOISES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. INTERDITO PROIBITÓRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. COMODATO VERBAL CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando a validade da notificação extrajudicial e a configuração do comodato verbal com base em elementos objetivos suficientes.

II - Não há omissão na decisão que aprecia as questões possessórias dentro dos limites próprios da cognição sumária, nem contradição na fundamentação que reconhece a validade da notificação com base no princípio da boa-fé objetiva.

III - Em ações possessórias não cabe discussão sobre direito de propriedade ou usucapião, conforme art. 554 do CPC, sendo irrelevante a alegação de posse prolongada quando configurada a precariedade.

IV - A fundamentação segue raciocínio lógico-dedutivo, aplicando corretamente os princípios do direito possessório e da boa-fé objetiva.

V - Embargos que visam rediscutir matéria de mérito sob pretexto de prequestionamento, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

VI - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 8075657-27.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
JERONIS ALVES DE QUEIROZ
, e, Embargados
ESPÓLIO DE ANAEL ALVES QUEIROZ
e
MARIA RITA SAPUCAIA DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
JERONIS ALVES DE QUEIROZ
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA